Tribunal: TJBA
Processo: 0339271-03.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº.: 033927103.2015.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR-BA. ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDOS: MARCOS DAVI SANTOS PINTO, DAISE AMORIM DE ALMEIDA, JACIARA DA SILVA SANTOS e EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 251, DO CPMB. 1) INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FACE À SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS, EM PERSPECTIVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº. 438 DO STJ, DENÚNCIA RECEBIDA EM 03/03/2016. CRIME CUJA PENA MÁXIMA, EM ABSTRATO, É DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. SUBMISSÃO À PRESCRIÇÃO NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) ANOS, CONSOANTE REDAÇÃO DO ARTIGO 125, IV, DO CPMB. PRAZO AD QUEM PARA 02/03/2028. 2) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, IMPRIMINDO-SE A CONTINUIDADE DO CURSO PROCESSUAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob o nº. 033927103.2015.8.05.0001, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorridos, o MARCOS DAVI SANTOS PINTO, DAISE AMORIM DE ALMEIDA, JACIARA DA SILVA SANTOS e EDER PEREIRA DO CARMO CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso e, nessa extensão, PROVÊ-LO, para reformar a Sentença do juízo a quo de extinção de punibilidade, imprimindo-se a continuidade do curso processual, consoante voto do Relator. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR